Tribunal: TJDFT
Processo: 0737713-79.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. CIRURGIA. TARJA VERDE. NÃO URGENTE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo autor, ora recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na petição inicial, no entanto, não estipulou um prazo para atendimento. Preliminarmente requer os benefícios da gratuidade de justiça. Aduz que necessita, urgentemente, de cirurgia FISTULECTOMIA / FISTULOTOMIA ANAL, nos termos do relatório médico, ID 40076921. Esclarece que o recorrido informou que o recorrente foi inserido no Sistema de Regulação SISREGIII no dia 11/04/2022, pelo Hospital Regional de Sobradinho, aguardando agendamento. Requer a reforma da sentença.
3. O recorrido, em contrarrazões, afirma que a sentença deve ser mantida, pois, o recorrente necessita de conduta eletiva, sem urgência, especialmente no atual momento pós pandemia de COVID-19. Esclarece que o acolhimento da pretensão se revela como uma violação aos princípios da isonomia e da impessoalidade, pois, acaba premiando aquele que se socorreu do Judiciário. Requer a manutenção da sentença.
4. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente.
5. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
6. O artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de igual modo, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
7. O relatório médico apresentado pelo recorrente, ID 40076921, pág. 1/3, que encaminha o paciente para o procedimento afirma não ser de urgência, não há perigo de morte, com classificação VERDE – Não Urgente”. A Central de Regulação de Cirurgias Eletivas informou que o pedido de cirurgia foi inserido em 11/04/2022, com prioridade verde, e, que constam na fila 350 solicitações, sendo 01 na prioridade vermelha, 220 na amarela, 129 na verde e que na prioridade verde estão sendo agendadas as solicitações do mês 08/2021, informação do mês de Setembro/2022, ID 40076942, pág. 1/2.
8. Não há demonstração de omissão do Estado, uma vez que o recorrente está inserido no Sistema de Regulação, ou seja, o que existe é um sistema que está precário. O direito à saúde se estende a todos, indistintamente, portanto, o acolhimento do pedido do recorrente implicaria em violação ao princípio da isonomia. Mesmo que a concretização deste princípio deva ser feita em consonância com o caso concerto (isonomia material), porém, a classificação de risco do recorrente é Verde, ou seja, não urgente.
9. O relatório médico apresentado não demonstrou a urgência do pedido, não se observando o perigo de dano irreparável.
10. Não se está questionando o direito público subjetivo do recorrente de receber do Estado o atendimento em saúde, garantido na Constituição Federal/88.
11. CONHEÇO DO RECURSO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
12. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) que deverá incidir sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade concedida nesta oportunidade.